Tribunal: STF
Processo: RE 439690
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTAS: TAXA DE JUROS. Limitação. Art. 192, § 3º, da Constituição 
   da República. Norma condicionada à edição de Lei Complementar. 
   Aplicação da súmula vinculante nº 7. Recurso extraordinário 
   provido. A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada 
   pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de 
   juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à 
   edição de Lei Complementar.